Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708846-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos n. 0701830-81.2020.8.07.0003. Afirma o agravante: "O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, cobrança exclusiva de honorários advocatícios, no valor de R$ 6.121,58 (seis mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme última atualização. Já houve a realização das diligencias expropriatórios SISBAJUD e RENAJUD, aos ids. 78284052 e 80027470, não tendo logrado êxito em localizar/penhorar nenhum numerário bancário do executado, ou algum veículo em nome do devedor. Objetivamente, destaca que o executado, ora agravado, figura nos quadros de servidor público do DER, tendo no mês de janeiro do corrente ano recebido a título de remuneração bruta o valor de R$ 8.972,53 (oito mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Como se não bastasse a remuneração de servidor público, o agravado ainda explora atividade empresarial. Nesse sentido, destaca que a origem da ação é justamente a aquisição do imóvel onde o executado possuía um supermercado. Portanto, além da renda junto à Administração Pública o executado, ora agravado, também retira ganhos por meio de sua exploração no comercio de alimentos." A decisão foi lançada nos seguintes termos (ID 118039183): "Trata-se de continuidade de cumprimento de sentença, desta vez constando apenas o advogado dos ex-autores no polo ativo, MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO, pugnando por seus honorários sucumbenciais, em desfavor de MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA. Retifique-se o polo ativo. Indefiro, entretanto, o pedido do credor por penhora de salário do devedor. Trata-se de verba, por regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC, no mesmo sentido de farta jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libera". 2. A penhora diretamente na folha de pagamento dos rendimentos do devedor somente é admitida quando se tratar de verba alimentar ou quando o executado anuir com os referidos descontos. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.938233, 20160020046014AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 169)" Ademais, em recente decisão, a Corte Especial do STJ, em REsp 1.815.055, definiu que não é possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA ALIMENTAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1926129/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022) No mesmo sentido posiciona-se o e. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO SALÁRIO SOBRE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO DEVEDOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 649, INCISO IV, CPC. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO C. STJ. RESP 1.184.765/PA. REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1. Dispõe o art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o c. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal. 3. Incasu, inviável a constrição almejada pelo credor, objetivando a penhora mensal de 30% da remuneração do devedor, mediante retenção em folha de pagamento, já que esses valores estão blindados pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. O agravante irresignado colacionou julgado do STJ, todavia a referida decisão não se amolda ao caso em apreço, pois no acórdão citado do Tribunal da cidadania o percentual discutido nos autos cuida-se de contrato de empréstimo consignado, já o presente caso sob judice discute-se a possibilidade ou não da penhora de salário, proveniente de execução de título extrajudicial não havendo, portanto fundamento que justifique a mitigação da absoluta impenhorabilidade de verba salarial, consoante reiterada Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Sendo manifesta a improcedência do instrumento interposto pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos a decisão singular que lhe negou trânsito com fundamento nos artigos 527, III, e 557, todos do CPC. 6. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.922904, 20150020274044AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 256)" (GRIFOU-SE) "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ATENÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 655 DO CPC. EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS VENCIMENTOS DO DEVEDOR DIRETAMENTE NA FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Correta a decisão que indefere a pretensão de penhora de salários do devedor diretamente na fonte pagadora, mesmo que limitando a constrição a 30% dos vencimentos, posto afrontar o inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil. 2.Recurso conhecido e desprovido. Liminar cassada. Decisão mantida." (Acórdão n.311630, 20080020042883AGI, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2008, Publicado no DJE: 07/07/2008. Pág.: 46)" Desta feita, intime-se o credor para que, em 5 (cinco) dias, aponte bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III do CPC. No agravo de instrumento, o autor requer a “concessão de antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais líquidos do agravado, mediante desconto em folha, oficiando a referida providencia ao juízo de origem”. Para tanto, sustenta: "No presente caso a permissividade de penhora se mostra ainda mais latente, ao passo que o devedor se trata de um empregado público e, ainda, empresário no ramo de supermercado; possuindo uma renda comprovadamente de, no mínimo R$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês, conforme documentação juntada nos autos de origem, a fim de adimplir verba de natureza alimentar. Assim, considerando que os credores até o momento não lograram a satisfação do crédito, o desconto mensal de 30% dos proventos do devedor MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA, até a quitação da dívida de natureza alimentar, apresenta-se razoável para a finalidade almejada e preserva o mínimo existencial do devedor, conferindo-lhe meios para uma existência digna." É o relatório. DECIDO. A penhora de salários para pagamento de créditos de natureza alimentar, como se vê no presente caso, que se refere ao cumprimento de sentença em face de honorários advocatícios inadimplidos, contempla uma das exceções previstas no CPC. Ademais, a garantia do mínimo existencial encontra-se preservada considerando-se o valor da renda do devedor. Cito precedentes desta Corte: "Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705785-66.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO(S) SA CORREIO BRAZILIENSE Relator Desembargador ALFEU MACHADO Acórdão No 1180254 EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o § 2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual 5. Agravo de instrumento desprovido." Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para deferir a penhora de 10% do salários, deduzindo-se eventual penhora já realizada via Sisbajud. O valor da penhora deverá ser realizada mês a mês até a quitação da dívida. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador